Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS. OBJEÇÃO DA HERDEIRA COM MAIOR COTA-PARTE. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS.
1. O artigo 619, I, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido de que os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, devendo a venda ser autorizada quando oposta objeção injustificada. Precedentes.
3. Mostra-se escorreita a decisão agravada, ao indeferir a venda de bem do espólio, quando não há consenso entre os herdeiros, nem evidenciada a objeção injustificada por parte da herdeira que detém maior cota-parte.
3.1 A análise dos autos revela que existem diversos outros bens que podem ser alienados para o pagamento dos débitos do espólio.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.